Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019132-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Chrystian Santos Aguiar
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Chrystian Santos Aguiar, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado ao Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 157, caput, do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP. Nessa linha, argumenta que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, além de que a autoridade judiciária apontada descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do beneficiário, diante da ilegalidade da decisão e, subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Extrai-se que o paciente solicitou à vítima, que trabalha como mototaxista, para ser levado até uma fazenda localizada a 60km (sessenta quilômetros) da cidade de Pontal do Araguaia/MT, mediante o pagamento de R$100,00 (cem reais), que seriam pagos pelo proprietário do local. Contudo, ao chegarem na referida fazenda, ninguém possuía dinheiro para o pagamento da corrida, motivo pelo qual o beneficiário solicitou o retorno à cidade.
Segundo consta, durante o trajeto, o ofendido foi surpreendido com uma “gravata” de Chrystian, o qual também encostou uma faca no pescoço do mototaxista e lhe exigiu dinheiro. O custodiado conseguiu fugir levando a carteira contendo R$180,00 (cento e oitenta reais) da vítima, bem como a sua motocicleta.
Os policiais militares foram imediatamente comunicados e, após realizarem rondas por locais próximos ao fato, encontraram o paciente transitando com o veículo roubado. Além disso, foram encontradas com Chrystian 14 (quatorze) porções de substância análoga à paste base de cocaína, pesando aproximadamente 1,2kg (um quilo e duzentas gramas).
De rigor destacar que da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, colhem-se elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade da segregação cautelar na hipótese, para a garantia da ordem pública, a saber, a quantidade de droga e o risco de reiteração delitiva:
“(...) no que tange à medida adequada ao caso, considero que a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública local. Primeiro por conta da elevada gravidade em concreto dos fatos, tendo em vista que, além de efetuar a subtração de bens da vítima por meio de violência e grave ameaça, o autuado foi flagrado logo em seguida transportando considerável quantidade de drogas (aproximadamente 1,2kg), que estavam, inclusive, divididas e certamente serviriam para mercancia.
Junto a isso, verifica-se, embora seja primário, o autuado é investigado pela prática de dois crimes de furto na Comarca de Barra do Garças/MT, conforme autos de códs. 319920 e 315677. Além do que, embora tenha sido beneficiado com liberdade provisória em 28/08/2019, consoante auto de prisão em flagrante de cód. 315047, da mesma Comarca, em tese, o autuado evidencia seu descaso com a justiça criminal praticando novos delitos” (id. 57269962, p. 66)
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à decisão combatida, bem como o fato de que nesta fase de cognição superficial, não há indicativos que recomendem a substituição da medida extrema, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal antes das informações a serem prestadas pelo magistrado singular.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada